Tribunal: TJSP
Processo: 1009116-78.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009116-78.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ALFREDO
GUEDES DE MOURA, é apelada KARINA ALBERTI PAIVA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-78.2020.8.26.0562 -Voto no 38.275
2
APELAÇÃO No 1009116-78.2020.8.26.0562
APELANTE: Alfredo Guedes de Moura
APELADA: Karina Alberti Paiva da Silva
INTERESSADOS: Claudio Jorge Paiva Borges da Silva e outra
COMARCA: Santos 10a Vara Cível
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança. Purgação da mora oportuna, eis que precedeu
a citação e se deu durante tratativas de composição de
dívida pretérita, enquanto regularmente pagos os atuais.
Mora renovada no curso da ação que impunha o despejo em
face do óbice a emenda naquele período. Fato superveniente
que havia de ser considerado. Recurso provido.
VOTO n.° 38.275
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança. O magistrado,
Doutor José Alonso Beltrame Júnior, entendeu prejudicado o
pedido referente a cobrança do aluguel, porque purgada a
mora. Asseverou não demonstrada violação do contrato no
que tange a contratação do seguro, em razão da previsão de
que o locador poderia fazê-lo com repasse de custo no valor
do aluguel. Considerou que a proposta de acordo realizada
anteriormente a propositura desta ação não se aperfeiçoou.
Imputou ao Autor as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-78.2020.8.26.0562 -Voto no 38.275
3
causa.
Apela o Autor alegando que a
purgação da mora foi realizada sem observância dos pré-
requisitos processuais. Sustenta que foi extemporânea, eis que
realizada após a propositura da ação, mas anteriormente a
citação, mediante depósito em conta corrente, sem a incidência
de multa, juros ou correção. Diz que a sentença não observou
a quebra de confiança e a ausência dos deveres acessórios do
negócio jurídico, bem como a quebra da cláusula 12a do
contrato de locação. Anota que a Ré encontra-se novamente
em mora com o aluguel vencido em 08 de agosto de 2020.
Aduz que não lhe foi dada oportunidade para impugnar o
depósito bancário.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Em 08/07/2019 Alfredo Guedes
Moura alugou um imóvel para Karina Alberti Paiva da Silva,
com previsão de término em 07/01/2022 e aluguel de
R$2.600,00, incluídos condomínio e IPTU, figurando como
fiadores Claudio Jorge Paiva Borges da Silva e Denise Alberti
Paiva da Silva. Em 28 de maio de 2020 o locador ajuizou em
face da locatária e fiadores esta ação de despejo cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-78.2020.8.26.0562 -Voto no 38.275
4
cobrança, noticiando o inadimplemento desde 08/03/2020, e
descumprimento da cláusula que previa obrigatoriedade da
locatária contratar seguro residencial contra incêndio ou
destruição do imóvel.
De fato, o acordo extrajudicial
não se aperfeiçoou, eis que o Locador não respondeu a última
manifestação da Ré que acabou aceitando proposta antes
rejeitada (fls. 66).
Todavia, após a propositura da
ação e antes da citação, a Ré purgou a mora, com pagamento
dos aluguéis atrasados, somados a multa contratual de 10%,
mediante depósito em conta bancária do Autor. (fls. 80). Com
efeito, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, não se
podia reputar em curso o prazo para purgação da mora no
período em que as partes trocavam propostas de acordo dos
alugueres vencidos, como se vê na correspondência
eletrônica, e os alugueres que então se venciam eram pagos.
No que se refere ao seguro,
também não houve descumprimento de cláusula contratual,
vez que o contrato prevê a possibilidade do Locador contratar
o seguro e repassar o custo no valor do aluguel, caso a
Locatária não apresentasse a apólice em trinta dias. (fls.41)
Ocorreu,
entretanto,
fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-78.2020.8.26.0562 -Voto no 38.275
5
superveniente. No curso do processo a Locatária novamente
incidiu em mora, quando inadimpliu o pagamento do aluguel
com vencimento em 08/08/2020, vindo a efetuar depósito na
conta do Autor, apenas um mês após o vencimento. (fls. 150)
Reconhecer
o
pagamento
extemporâneo do segundo atraso, equivaleria a autorização
para nova purgação da mora, em afronta ao parágrafo único do
artigo 62, da Lei 8.245/91.
Assim, uma vez configurada
mora e inadmitida a purgação, impõe-se a procedência da ação
de despejo, fixando-se o prazo de quinze dias para
desocupação voluntária.
Imputa-se exclusivamente à Ré
as verbas de sucumbência com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para declarar rescindido o contrato de
locação e fixar a desocupação do imóvel no prazo de 30
(trinta) dias.
Pedro Baccarat
Relator